Tribunal: STF
Processo: RHC 202153
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos declaratórios (eDOC.19) opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.15). 
    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é omissa, pois a decisão monocrática “parece se omitir com o quanto decidido pelo Tribunal a quo, uma vez que, pelo que consta do v. acórdão proferido, os fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva da Embargante foram afastados (assegurar a colheita probatória, evitar a obstrução de justiça e paralisação das atividades ilícitas)”. Além disso, alega que a decisão é também omissa “no que tange ao argumento da utilização dos mesmos fundamentos para decretação das prisões temporária e preventiva, o que estaria em dissonância com o quanto já decidido por essa Segunda Turma no Habeas Corpus 113569, de relatoria do saudoso Min. Teori Zavascki, em 03 de fevereiro de 2014.”
    À vista de tais argumentos, pugna sejam “os presente embargos de declaração conhecidos e acolhidos, nos termos dos arts. 654 do CPP e arts. 337 e ss. do RISTF, para que se requisitem as informações necessárias e se conheça do presente habeas corpus.”
    É o relatório. Decido. 
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 
    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada deixou claramente consignado os fundamentos que ensejaram o entendimento de que não há ilegalidade a ser reparada na estreita via, haja vista a suficiência dos motivos mencionados pelas instâncias ordinárias ao manterem a prisão domiciliar imposta a ora paciente. 
    Em sendo tais ponderações suficientes para que reste firmada a convicção acerca da impossibilidade de conhecimento do writ não é necessário o revolvimento de todo o iter procedimental, nem de perpassar todos os argumentos pela defesa articulados.
    Em tempo”o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão”. (RE 650739 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/05/2012). 
    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 06 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente